Tribunal: TJSP
Processo: 1012122-39.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de Segurança – Farmácia de manipulação – Dispensa de medicamento aos consumidores em desacordo com o regramento da ANVISA – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012122-39.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEOFARMA
CAMPINAS MANIPULAÇÃO LTDA - EPP, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012122-39.2018.8.26.0053 -Voto no 27.941/20
2
VOTO No 27.941/20
APELAÇÃO No 1012122-39.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: NEOFARMA CAMPINAS MANIPULAÇÃO LTDA EPP
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de Segurança Farmácia de manipulação
Dispensa de medicamento aos consumidores em desacordo com o
regramento da ANVISA Ausência de direito líquido e certo
Precedentes - Sentença de improcedência da ação

Desprovimento do recurso.
I Trata-se de mandado de segurança, no qual a impetrante,
empresa atuante no ramo farmacêutico, objetiva a concessão preventiva de
ordem para obstar que a Vigilância Sanitária do Estado a autue em razão do
fornecimento aos consumidores de fármacos manipulados sem a apresentação de
receita médica.
A r. sentença de fls. 279/281, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre a impetrante, pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
O membro do Ministério Público oficiante em primeiro grau deixou
de apresentar parecer, em virtude da disponibilidade do direito controvertido,
bem como em razão da ausência de interesse de incapaz (fls. 277).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência da ação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012122-39.2018.8.26.0053 -Voto no 27.941/20
3
seguintes termos:
“[...] O 'writ' deve ser denegado.
A Lei Federal no 9.782/99, criou a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária ANVISA e, nos termos dos arts. 7o, inc. III e 8o caput, dentre outras
responsabilidades, consignou as seguintes atribuições respectivamente: 'estabelecer
normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância
sanitária' e, 'respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os
produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública'.
Nesse contexto, vejo que às Agências Reguladoras, integrantes da
Administração Pública indireta, nesse caso a ANVISA, para bem desempenhar suas
funções estabelecidas por lei, são investidas de certas prerrogativas, tais como a de
polícia administrativa, de poder sancionador, de poder regular e de poder regulamentar,
visando, pois, fiscalizar, regulamentar, regular e até mesmo sancionar, determinada
atividade de interesse público e eventual falta jurídica.
Ora, a exigência do receituário próprio para manipulação de determinados
produtos e medicamentos, conforme determinado na RDC 67/2007 da ANVISA, sustenta-se
nessas prerrogativas, assim como eventual sanção aplicada por seus fiscais diante de
qualquer irregularidade ou descumprimento de seus atos normativos.
Logo, não há falar em direito líquido e certo a ser amparado nessa ação
mandamental.
Nesse sentido, a 1a Câmara de Direito Público do E.TJSP, na apelação n.
1050963-51.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicente Abreu Amadei, j.22.05.2018, assim decidiu:
'APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - Pedido para que a
autoridade coatora se abstenha de autuar as impetrantes de manipular, expor e
comercializar produtos farmacêuticos que não exijam receituário, com base na
RDC 67/2007 da ANVISA - Impossibilidade - Atuação legítima da ANVISA e da
Vigilância Sanitária local - Legalidade e validade da RDC 67/2007 da ANVISA -
Inexistência de direito líquido e certo violado - Sentença de improcedência da
demanda mantida Ordem denegada RECURSO DESPROVIDO'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012122-39.2018.8.26.0053 -Voto no 27.941/20
4
De rigor, pois a denegação da segurança.
Posto isso, denego a segurança e extingo o processo com resolução do
mérito, com base no art. 487, incisos I, do Código de Processo Civil - CPC/2015”.
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação.
Em reforço, confiram-se os precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça em casos semelhantes ao presente:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA Farmácia de manipulação RDC
67/07 da ANVISA Fitoterápicos Necessidade de prescrição Possibilidade: - É lícita a
exigência de prescrição por profissional habilitado para as formulações magistrais de
qualquer natureza e de previsão nos Formulários Nacional e Internacionais aprovados
pela ANVISA para as preparações oficinais” (Apelação 1026652-86.2014.8.26.0506;
Relatora Des. Teresa Ramos Marques; 10a Câmara de Direito Público; julgado:
07.05.2018);
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória c/c obrigação de não
fazer - Municipalidade de Santo André. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO Filiais Autora que é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, visto que
é vedado pleitear direito de terceiro Filiais que possuem personalidade jurídica própria
Extinção mantida. PRODUTOS FITOTERÁPICOS - Autora que atua na manipulação e
comercialização de produtos fitoterápicos - Pedido para afastar a obrigatoriedade de
prescrição por profissional de saúde habilitado - Inadmissibilidade - RDC n. 67/07, da
ANVISA, que está de acordo com o poder de polícia que lhe foi conferido pelas Leis ns.
9.782/99 e 8.080/90 - Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP - Recurso
improvido” (Apelação no 1029219-72.2016.8.26.0554, 6a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Silvia Meirelles, julgada em 19.2.2018);
“EMENTA: APELAÇÃO. Mandado de Segurança preventivo. Farmácia de
manipulação. Pretensão da impetrante em ter reconhecido o direito à manipulação sem
prescrição, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização, através de seu site (e-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012122-39.2018.8.26.0053 -Voto no 27.941/20
5
commerce) dos produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição. Ação
mandamental que visa à abstenção de possíveis sanções por parte da autoridade sanitária
que tenham por fundamento a Resolução da ANVISA RDC 67/07. Legislação
administrativa em vigor que legitima eventual autuação pela vigilância sanitária.
Sentença mantida. Recurso não provido” (Apelação no 1004107-29.2017.8.26.0114, 8a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Antônio Celso Faria, julgada em 06.02.2018).
Por se tratar de mandado de segurança, não há que se falar em
majoração da verba honorária prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator